Tribunal: TJSP
Processo: 1010924-40.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
,
Registro: 2020.0000262873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010924-40.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
IRENE PIRONDI LEMES (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ GALDINO DOS REIS, CLARICE DE TONI DE
OLIVEIRA, SILVINA MENDES DE OLIVEIRA, ROBERTO CARNIATO, PEDRO ALBERTO
BELLAZZI, MAURILIO DE PAULA MARQUES, ROSILDA LORENCETTI ZERBATO, ANA MARIA
DA COSTA CUNHA JUNI, SONIA DO PRADO RIGO, TERESA RODRIGUES JANINI, IRENE
GOMES VASCONCELLOS, CLEMILDE SANTIN DE ARRUDA, PEDRO BOLIS, GILBERTO VIVIANI,
MARIA ABADIA BARCELOS SILVA, FRANCISCO MONTEIRO, ELZA CARLINDA LOURENCO
LACERDA, NARCIZO BENATO e MARIO GUSSON e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados/apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010924-40.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30429
2
VOTO No 30.429
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010924-40.2013.8.26.0000
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES/APELADOS: LUIZ GALDINO DOS REIS E OUTROS
APELADOS/APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E OUTRA
Juíza de 1a instância: Alexandra Fuchs de Araújo
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1030, II). APELAÇÃO CÍVEL. LCE No 8.975/94.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. SECRETARIA DA
SAÚDE. Diferenças salariais. Juros e correção monetária.
Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema
905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Luiz Galdino dos Reis e outros,
servidores públicos aposentados da Secretaria Estadual da Saúde, em face da
Fazenda do Estado de São Paulo e da SPPREV - São Paulo Previdência,
objetivando o recebimento dos valores atrasados do Prêmio de Incentivo à
Produtividade, instituído pela Lei Estadual no 8.975/94, equivalente à
metade do valor pago aos servidores em atividade, com base na Resolução
SS no 01/2009, que determinou o pagamento somente a partir de
01.01.2009, incluindo-se em sua base de cálculo o 13o salário e os adicionais
temporais (quinquênio e sexta parte).
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para
condenar as rés a pagar aos autores os valores não pagos relativos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010924-40.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30429
3
prêmio de incentivo, no percentual de 50% (cinquenta por cento), nos
últimos cinco anos antes do ajuizamento da ação (fls. 217/222).
Ambas as partes apelaram (fls. 226/248 e 250/267).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 13.08.2014, negou provimento ao reexame necessário e ao recurso
fazendário e deu parcial provimento ao recurso dos autores, para julgar
totalmente procedente o pedido inicial e, com isso, condenar as requeridas
também ao cômputo do valor do Prêmio de Incentivo para fins de cálculo do
décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e adicionais temporais
(sexta-parte e quinquênios), com o pagamento das diferenças pretéritas,
observada a prescrição quinquenal, com juros de mora e correção monetária
de acordo com o atual entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp
no 1.270.439/PR) ou posterior modulação dos efeitos da decisão da ADIN no
4357 pelo E. Supremo Tribunal Federal (fls. 326/336).
Os embargos de declaração opostos pela SPPREV (fls. 342/349)
foram rejeitados (fls. 354/358).
A FESP e a SPPREV interpuseram recursos especial (fls. 360/371)
e extraordinário (fls. 373/379), os quais foram sobrestados (fls. 392/393).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do mérito do RE no 870.947/SE (Tema 810), DJe 20.11.2017, e do
recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema
no 905/STJ), DJe 30.10.2019, o Presidente da Seção de Direito Público deste
Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010924-40.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30429
4
de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para
realização do juízo de retratação (fls. 395/398 e 399/400).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se
de
ação
promovida
por
servidores
públicos
aposentados, objetivando o recebimento das diferenças pretéritas não pagas
do benefício denominado “Prêmio de Incentivo”, instituído pela Lei Estadual
no 8.975, de 25 de novembro de 1994, e a realização do correto cálculo do
13o salário, abono de férias e adicionais temporais (sexta-parte e
quinquênios), a fim de que a vantagem em tela seja considerada no cálculo
de tais verbas pecuniárias.
A ação foi julgada procedente, com determinação do
pagamento das diferenças salariais, acrescidas de juros e correção
monetária.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010924-40.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30429
5
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
159/170 para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.